Tribunal: TJDFT
Processo: 0745348-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745348-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEDILMA OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 20489749), a agravante foi intimada para que realizasse o preparo recursal, no prazo de 10 dias, sob pena de deserção; porém, quedou-se inerte (IDs 20583635 e 21149811). A comprovação do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, não se conhecendo dele, ainda que tempestivo, se não houver a sua apresentação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator